Tribunal: TJMT
Processo: 1018823-90.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018823-90.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALVANEIS MOREIRA DE SOUZA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SIMEIA MOREIRA DA SILVA - CPF: 004.765.311-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, E AMEAÇA (ARTS. 129, § 9.º E 147, DO CP) – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PENA EM PERSPECTIVA –
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
1. PARCIAL ANULAÇÃO DA SENTENÇA
– PROCEDÊNCIA – FALTA DE AMPARO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 315, § 2.º, VI, DO CPP – PREDECENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 438 DO STJ – APELO
PROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

É vedado o reconhecimento de prescrição “virtual”, antecipada, ou pela pena em perspectiva, por falta de previsão legal, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 602527) e o teor do verbete sumular n.º 438 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê:
“é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
, porquanto além de não se considerar idoneamente fundamentada qualquer decisão que deixe de seguir enunciado de súmula (artigo 315, § 2º, VI, do CPP), também viola o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso interpôs a tempo e modo este
Recurso em Sentido Estrito
, contra a sentença em que foi reconhecida a
prescrição da pretensão punitiva pela pena em perspectiva
, em favor de
Alvaneis Moreira de Souza,
relativamente à imputação dos crimes
Lesão Corporal em âmbito de violência doméstica e familiar
e
Ameaça,
previstos nos artigos 129, § 9.º e 147, ambos do Código Penal
(ID. 105997984).

Nas razões recursais o MP pede o
afastamento da prescrição “virtual”
, reformando-se a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, a fim de que o processo siga em relação ao crime de Lesão Corporal (ID. 105997989).

Em contrarrazões, a defesa pleiteia o
desprovimento
do recurso (ID. 105997993).

Em sede de
juízo de retratação
, o
decisum
foi
mantido
por seus próprios fundamentos (ID. 105997994).

Instada a se manifestar, em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue (ID. 107725584).

“
Recurso em Sentido Estrito:
Lesão Corporal art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n°. 11.340/06. –
Irresignação ministerial
– Pleito pela cassação da decisão que declarou extinta a punibilidade do réu, em decorrência do reconhecimento da prescrição em perspectiva –
Admissibilidade
– A jurisprudência dos tribunais superiores sedimentaram o entendimento de que a prescrição baseada na projeção em perspectiva da futura pena a ser aplicada, além de violar a letra da lei, consistindo em prejulgamento, impede que a instrução criminal cumpra todas as suas funções, além de ofender aos princípios da não culpabilidade, presunção da inocência, apreciação pelo Poder Judiciário de qualquer lesão ou ameaça de direito e dignidade da pessoa humana, cassando o direito do acusado de ser declarado inocente (TJMG - Apelação Criminal 1.0713.12.002128-0/001) - Súmula nº 438 do STJ:
“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”
–
Pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, para que seja cassada a decisão objurgada, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição em perspectiva, dando, em consequência, o devido prosseguimento ao feito perante a instância de piso.
”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
7 de dezembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022